Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736459-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL BALDUÍNO DE QUEIROZ FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais, do laudo pericial e das circunstâncias do crime, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância de drogas. 2. Demonstrado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado, por ausência de requisito legal. 2.1. Uma vez não comprovado o envolvimento da adolescente com o tráfico, não há que falar em aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. 3. Demonstrado nos autos que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia ilícita, mostra-se incabível a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, imperativa a fixação de regime inicial semiaberto. Inteligência do art. 33, § 2°, "b", do Código Penal. 5. Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que a conduta praticada apresenta todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento da minorante referente ao dito tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem - soberanas na análise de fatos e provas - de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1850965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009